Tribunal: TJES
Processo: 0001252-46.2018.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001252-46.2018.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO MIGUEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO.
DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
MATÉRIA PREQUESTIONADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, §1º, III, do CP), impondo pena de dois anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e multa.

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o dolo específico da conduta de apropriação indébita está comprovado; (ii) estabelecer se há necessidade de redimensionamento da dosimetria da pena; e (iii) determinar se o apelante tem direito à gratuidade de justiça.

3.
A autoria e a materialidade do crime de apropriação indébita são comprovadas por depoimentos de testemunhas e elementos probatórios colhidos em sede de inquérito policial, demonstrando que o apelante, na condição de caminhoneiro da empresa vítima, apropriou-se de grãos de café durante o transporte, vendendo-os posteriormente. O dolo específico é evidenciado pelas circunstâncias dos fatos, como a manipulação da carga. A tese de ausência de dolo não prospera, uma vez que a intenção de se apropriar do bem alheio foi claramente demonstrada.

4.
A dosimetria da pena foi corretamente realizada, considerando as circunstâncias judiciais. As paradas não autorizadas e a venda da carga indevidamente apropriada demonstram maior gravidade na execução do delito, justificando a elevação da pena-base pelas circunstâncias do crime.

5.
O pedido de gratuidade de justiça é indeferido, pois o pagamento das custas processuais é consequência natural da condenação penal. Eventual alegação de impossibilidade de pagamento deve ser discutida na fase de execução penal.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001252-46.2018.8.08.0022

APELANTE: MAURO MIGUEL

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MAURO MIGUEL
,

em face da r. Sentença juntada ao ID 9581495 (fls. 278/293) dos autos de origem que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art.168, §1º, inciso III, do Código Penal a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa, cuja pena privativa de liberdade fora substituída por duas penas restritivas de direito.

Em suas razões, às fls. 303/308 do ID 9581495 o apelante sustenta que
(i)
inexiste prova suficiente de dolo específico da conduta, ao que a absolvição é medida que se impõe;
(
ii
)
deve-se redimensionar a dosimetria da 1ª fase;
(iii)
é indevida a cobrança de custas processuais devido a sua hipossuficiência.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 309/312v do ID 9581495, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 9841594, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta na denúncia (fl. 2 do ID 9581495) que

“[...] no dia 20/06/2011, aproximadamente às 18h, no Posto de Combustível, situado as margens da Rod BR 101, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, na qualidade de funcionário da empresa Rio Doce Café LTDA, como motorista carreteiro que transportava a carga de café da empresa do Município de Linhares para Viana/ES, apropriou-se de café, em quantidade equivalente a 06 (seis) sacas, cujo valor aproximado a época era de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme Boletim Unificado n° 12676099 de fls. 05/07 e Termos de Declaração de fls. 12-15.

Emerge-se dos autos que o denunciado sempre optava por viajar a noite e fazia parada no posto de combustível neste Município, que não era ponto habitual de parada da frota. Destaca-se que somente o denunciado transportava a carga a granel, utilizando uma espécie de lona, eis que os demais motorista da frota transportavam os grãos de café em contêineres. Aproveitando-se do uso da lona ele acumulava grãos de café entre a carroceria do veículo e a lona para posterior recolhimento e venda.

Ressalta-se, que no dia dos fatos, ele foi flagrado por outro empregado da empresa na prática delitiva, juntando os grãos de café do fundo da lona, oportunidade em que havia o equivalente a 06 (seis) sacas de café, tendo o mesmo confessado a AGENAR INEZ DA CUNHA FILHO que estava vendendo os grãos de café que ficavam na carroceria do veículo. [...]”

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado pela prática do crime de apropriação indébita majorada em razão da coisa ter sido confiada ao apelante em razão de seu emprego como caminhoneiro da empresa.

Conforme relatado, o apelante, inicialmente, pleiteia a sua absolvição, ao argumento de que não restou comprovado o dolo específico do delito a que foi denunciado.

A materialidade do crime encontra-se evidenciada pelo Inquérito Policial nº 087/2011, corroborado pelo Boletim Unificado de fls. 06/08 e pelas fotografias de fls. 20/29.

Contudo, é possível extrair provas de autoria e da presença do dolo específico dos depoimentos prestados, sobretudo na fase judicial (mídia com
link
ao ID 9581495), em que testemunhas que eram funcionárias da empresa à época dos fatos, conforme extrai-se da sentença:

[...] A testemunha Graziela Nascimento dos Santos, funcionária da empresa, ao prestar suas declarações neste Juízo informou que o acusado era funcionário da empresa; que para segurança dos funcionários e dos veículos, todos os caminhões tinham rastreadores; que em razão disso, foi verificado que acusado sempre parava em um posto distinto do da rota, posto este não credenciado para paradas, abastecimentos; que em razão dessas paradas, surgiu a desconfiança que poderia estar ocorrendo algum fato ilícito; que num primeiro momento foi perguntado ao acusado o motivo de parar naquele local, tendo este informado que não estava realizando as paradas; que as seguradoras que solicitavam estes rastreadores, como forma de acompanhamento e segurança do próprio veículo e funcionário; que o local onde o acusado parava era próximo ao Sfalsin; que foi deslocado um funcionário para acompanhar o veículo; que referido funcionário avistou o acusado negociando pequenas sacas de café, tendo informado a empresa; que o acusado transportava o café a granel, não ensacado; o acusado transportava o café em cima de uma lona, enquanto os demais caminhoneiros transportavam em contêineres; que o acusado informou ao funcionário que estava realizando a "vigia" que essas sacas de café eram frutos da sobra da carga; que salvo engano eram 06 ou 07 sacas de café; que cada saca, na época, custava cerca de 200 reais; que os fatos já estava ocorrendo a vários dias; que quem era responsável pela carga e descarga do caminhão eram os próprios caminhoneiros; [...]

[...] No mesmo sentido, a testemunha Agenar Inez da Cunha Filho, quando prestou suas declarações informou que trabalhava na mesma empresa que o acusado; que o acusado transportava o café a granel, sendo realizado a pesagem na cidade de Linhares e quando chegava no destino, Real Café em Viana, o peso era distinto; que a empresa solicitou que a testemunha acompanhasse o acusado para averiguar o que estaria ocorrendo; que o acusado descarregava e ficava café no fundo da carreta e o acusado vendia nesta Comarca; que as sobras do café dava em média uma saca de café; que acredita que foram feitas 08 viagens; que após as averiguações, o acusado abandonou a carreta e não mais apareceu pedindo que outra pessoa viesse buscar o veículo; que na época a saca de café custava cerca de 300 reais. [...] (Declaração da testemunha Agenar Inez da Cunha Filho)

Com efeito, o delito de apropriação indébita, é consumado quando o agente torna sua coisa de outrem, da qual tinha a posse ou detenção legítima, comportando-se como se dono fosse.

Não há dúvida de que o citado delito demanda a aferição do dolo específico consistente na vontade de tomar para si a coisa de que tem posse, ou desviá-la da finalidade para qual a recebeu, não sendo punível a título culposo.

No caso em análise, a ação do Réu se deu em razão da relação de confiança decorrente do ofício por ele desenvolvido de caminhoneiro da empresa de café, atraindo a figura qualificada do referido tipo penal.

Frise-se, ademais, que muito embora o Réu tente evidenciar sua boa fé através do apontamento de que o apelante devolveu o café de que se apropriou, tal proceder não escusa o apelante ou afasta tipicidade material da conduta imputada.

No mesmo sentido vem entendendo a jurisprudência pátria, inclusive a deste e. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DO ANIMUS REM SIBI HABENDI. INVIABILIDADE. OS REQUISITOS PARA O CRIME FORAM PREENCHIDOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A insurgência recursal busca a absolvição pela prática do crime previsto no art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal, por não estarem satisfeitos os requisitos para o crime em comento, o animus rem sibi habendi, bem como por incidência do art. 386, inciso II, do código de processo penal, em razão de não haver provas da prática do crime, e porquê o réu não deve ser condenado apenas com as palavras da suposta vítima, o que enseja a aplicação do princípio in dubio pro reo. 2.
Não logra êxito a tese absolutória sustentada no apelo, pois estão preenchidos os requisitos para o crime e o conjunto probatório colacionado mostra-se suficiente para evidenciar a materialidade e autoria delitivas. 3. O apelante tinha consciência de que estava em posse de motores de propriedade do condomínio onde trabalha, isto é, a coisa alheia móvel que estava em sua posse foi recebida em razão de seu emprego, preenchendo os requisitos do artigo 168, §1º, inciso III do Código Penal. Desse modo, inexiste a necessidade de comprovar o animus rem sibi habendi, tendo em vista que no verbo "apropriar-se" já está incluída a vontade específica de se apossar da coisa alheia móvel.
4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio dos autos de apresentação e apreensão de fls. 10, 13, 32, 53 e 69, do laudo pericial de exame de comparação de imagens (fls. 85/100) e da juntada de documentos e fotos às fls. 35/37, 54/65 e 145/152. 5. Comprovado nos autos a materialidade e a autoria do crime, sendo as declarações do apelante e das testemunhas prestadas na fase inquisitorial e processual, corroboradas pelos demais elementos probatórios, como por exemplo, pelo laudo pericial de exame de comparação de imagens, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJCE; ApCrim 0055587-69.2020.8.06.0064; Rel. Juíza Sílvia Soares de Sá Nóbrega; Caucaia; Primeira Câmara Criminal; DJCE 05/08/2024; Pág. 293). Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACESSO EM RAZÃO DO OFÍCIO. TÉCNICO EM ELETRÔNICA. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. 1. O conjunto probatório é seguro em indicar a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita. Valendo-se da condição de técnico em eletrônica, o réu se apropriou indevidamente de aparelhos de televisão que não lhe pertenciam e lhe foram entregues pelas vítimas para conserto, negando-se a devolvê-los, invertendo, indevidamente, o título posse dos bens. 2.
Considerando que os bens foram entregues ao acusado em razão de seu ofício, configura-se a causa de aumento prevista no § 1º, inciso III, do artigo 168 do Código Penal. 3. Apelação não provida.
(TJDF; APR 07133.20-66.2021.8.07.0003; 190.3432; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Primeira Turma Criminal; Julg. 08/08/2024; Publ. 15/08/2024). Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 168, §1º, INCISO III, DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. RETENÇÃO DOS BENS. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS BENS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. PROPOSTA DE REPARAÇÃO DO DANO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O delito de apropriação indébita, previsto no art. 168 do Código Penal, se materializa quando o agente torna sua coisa de outrem, da qual tinha a posse ou detenção legítima, comportando-se como se dono fosse. 2.
A figura da apropriação indébita exige, pois, o dolo específico consistente na vontade de tomar para si a coisa de que tem posse, ou desviá-la da finalidade para qual a recebeu, não sendo punível a título culposo. 3. In casu, a ação do Réu se deu em razão da relação de confiança decorrente do ofício por ele desenvolvido, responsável que era pela manutenção e instalação de aparelhos de AR condicionado, atraindo a figura qualificada do referido tipo penal. 4. No crime de apropriação indébita, a eventual reparação do dano por ato voluntário do agente, antes ou depois do recebimento da denúncia, não tem o condão de obstar a propositura da ação penal, prestando-se, apenas na primeira hipótese, a reduzir a pena eventualmente imposta ao réu. Precedentes do STJ.
5. Recurso improvido. (TJES; ApCrim 0017509-44.2016.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Primeira Câmara Criminal; Julg. 18/07/2018; DJe 27/07/2018)

Portanto, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da conduta dolosa do apelante. Isto posto, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante das razões acima expostas, mantenho a condenação, ao que passo a analisar os demais pedidos.

O apelante pleiteia o afastamento das circunstâncias judiciais aplicadas na 1º fase da dosimetria, a ver:

“quanto ao exame de culpabilidade, como fator influenciador da pena, vê-se dos elementos de provas constantes dos autos que o acusado agiu com um índice de reprovabilidade normal ao tipo penal. Seus antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, denotam que o acusado é tecnicamente primário, porquanto este é o único processo criminal que responde. Sua conduta social, que se reflete na convivência no grupo e sociedade, não foi apurada. Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não indica haver qualquer indício de sociopatia. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, são inerentes ao tipo penal, eis que se apropriou das sacas de café para o fim de comercialização.
As circunstâncias, que se reportam ao lugar do crime, tempo de sua duração e outros, me permitem a utilização para exacerbar a pena base, eis que o acusado fazia paradas em local não credenciado pela empresa, e nesse local, comercializava as sacas de café que não eram de sua propriedade.
As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, não me permitem a exasperação da pena base, pois apesar de não haver notícias sobre a restituição dos bens, o valor arrecadado pelo acusado, frente ao poder econômico da empresa, se torna ínfimo, apesar de não poder utilizar essa justificativa para aplicação do Princípio da Bagatela, em razão da qualificadora do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa. Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a PENA BASE DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.”

Quanto à fundamentação circunstância judicial “circunstâncias”, o apelante fundamenta que seria pautado em elementar do próprio tipo.

Entendo que a irresignação, com relação a este ponto, não merece prosperar, porque as circunstâncias dizem respeito
“à maior ou menor gravidade do delito em razão do modus operandi no que diz respeito aos instrumentos do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação às vítimas, local da infração etc”
1
.

No caso, resta evidente que as circunstâncias foram mais graves por conta do
modus operandi
, em que o apelante tomava indebitamente e vendia a
res
durante o desempenho do ofício, isto é, durante o percurso do transporte da carga.

No que se refere ao pedido de fixação do patamar de aumento das circunstâncias judiciais desvaloradas em 1/8, verifico que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que tais parâmetros de aumento não têm caráter obrigatório, mas servem apenas para trazer proporcionalidade ao julgamento, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. RAZOABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA NÃO CABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU DA DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

2.
Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

[...]

16. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 15/5/2023, DJe 22/5/2023) Grifei.

No caso em comento, verifico que a pena-base foi aumentada nos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência. Ademais, considerando que uma circunstância judicial foi desvalorada, e a pena-base de 1 (um) ano foi aumentada em 6 (seis) meses, entendo que o parâmetro da proporcionalidade da pena foi seguido, ao que não se deve redimensionar a pena.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

1
ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor Eduardo R.
Esquematizado - Direito Penal - Parte Geral
. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. E-book. ISBN 9786555596434. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596434/. Acesso em: 12 set. 2024. p. 634.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.